Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-34.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002508-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JHONROB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 02.053.879/0001-65 (APELADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JHONROB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA - PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA REALIZA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF – HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO N° 1076 STJ. 1. Não há falar-se em julgamento extra petita quando provimento jurisdicional contido na sentença está em conformidade com o pretendido na inicial. 2. A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF. 3. Quanto aos honorários, cito o Tema Repetitivo n° 1076: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. 4. Sentença retificada em parte. 4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Pedido Liminar identificada pela numeração única: 1002508-34.2016.8.11.0041, movida por
JHONROB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedente o pedido exordial, anulando o Termo de Intimação n° 387530001392014342, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 83731056).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 83731057), quanto à legalidade da lavratura do termo, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e que os honorários advocatícios arbitrados são excessivos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgado improcedente os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, proposta por
JHONROB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA
.

O recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, isenção de preparo e forma, motivo pelo qual o conheço.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal e da remessa necessária de sentença.

O Apelante alega que o incentivo fiscal foi concedido ao arrepio da exigência do art. 155, § 2º, XII, g, da CF, sendo que existe a possibilidade de revogação e de reinstituição nos moldes previstos na LC n. 631/2019 e na LC n. 160/2017 e no Convênio ICMS n. 190/2017, por restar caracterizada ausência de direito adquirido.

Contudo, esse argumento não merece prosperar.

Denota-se que o artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que somente é possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, pelo Ente Tributante, nos casos em que a sua concessão não se deu por prazo certo e mediante cumprimento de determinadas condições onerosas, como cito:

(...) Art.1788 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art.1044.”

E, a matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que as “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

No presente caso, verifica-se que, em 03/09/2011, a Apelada firmou com a Apelante o Termo de Acordo (Id: 83731024 – páginas 15 a 21 e 83731028 – páginas 01 a 02), tendo como objeto a concessão de benefício fiscal à empresa nos termos do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003 e o Decreto n. 1.432/2003 e suas alterações pela Lei n. 8.794/2008, regulamentado pelo Decreto n. 1.187/2008 e suas alterações, consoante Cláusula Primeira.

Nesse instrumento consta também obrigações reciprocamente assumidas pelas partes, no qual garantiu a empresa autora, ora Apelada, pelo prazo de 10 (dez) anos, alguns benefícios fiscais, tais quais o diferimento do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e redução da base de cálculo a 85% do valor do ICMS e em contrapartida assumiria o encargo de investir o equivalente a R$ 3.358.476,71 (três milhões e trezentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos), além de gerar 20 (vinte) empregos diretos.

Extrai-se desse acordo que a isenção foi concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica constituindo, deste modo, direito adquirido do contribuinte ao gozo do benefício até decurso do prazo ou na hipótese de eventual não observância das condições ou revogação da lei concessiva, consoante tutela o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal/88.

Nesse sentido já se pronunciou este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONTRATO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA BENEFICIADA POR MEIO DO PRODEIC – INCENTIVO FISCAL – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA PRÉ-ESTABELECIDOS – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA Nº 544/STF – COBRANÇA DE TRIBUTO ISENTO PELO ACORDO DO PRODEIC — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. Consoante estabelecido na legislação e na jurisprudência, quando é concedida isenção ao contribuinte sob condição onerosa e por prazo certo, esta não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final do contrato assinalado, sujeito à ofensa ao direito adquirido do contribuinte, a boa-fé dos contratos e o princípio da segurança jurídica. “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. (Tese fixada pelo Tema nº 1.093, com repercussão geral, Supremo Tribunal Federal, julgamento em 24/05/2021). [TJMT, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1003449-30.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, 10/11/2021]”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA REALIZA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA Nº 544/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual. 2. “[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019). 3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, julgamento em 26/4/2021)”

Ainda, tem-se que o ato jurídico formalizado com base em Lei vigente ao tempo em que se efetuou, ao menos até que seus efeitos se esgotem, não pode ser alcançado por alteração normativa posterior, sob pena de causar sérios riscos a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, considerando os investimentos e ações que a empresa se comprometeu a realizar no Termo de Acordo, em razão do benefício fiscal concedido.

A modificação/supressão de benefício da Apelada antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF.

No mais, o desenquadramento da Apelada do PRODEIC não encontra amparo legal, sobretudo quando comprovado nos autos que a empresa cumpriu os requisitos para a concessão do benefício, ocasião em que apresentou todos os documentos exigidos pela legislação em vigor.

Por esses motivos, os fundamentos aduzidos do presente Recurso de Apelação, não merece acolhimento, devendo a sentença ser mantida.

Inobstante, destaco que o valor da causa é certo e mensurável, inicialmente perfazendo a quantia de R$ 9.0033,876,13 (nove milhões e trinta e três mil e oitocentos e treze centavos), considerando que a ação foi proposta em 22/02/2016, o salário-mínimo estava fixado em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), mostra-se evidente que o valor é inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Assim, com fulcro no art. 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública seja parte, deve observar o percentual mínimo de 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação ou do proveito econômico até
2.000 (dois mil) salários-mínimos
,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Aliás, a referida matéria já foi tema no STJ (Superior Tribunal de Justiça), que pacificou o seu entendimento por meio do Tema Repetitivo n° 1076, de que o arbitramento de honorários deve observar o previsto no Código de Processo Civil, sendo vedado ao Poder Judiciário, em dissonância ao disposto no dispositivo legal, atribuir valor a causa por equidade, vejamos:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Desta forma, a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
que condenou a parte Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais por equidade, merece reparos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, e, em sede de Reexame Necessário,
reformo a sentença
ora objurgada, para
condenar a parte Requerida ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes, fixados em 8% (oito por cento) sob o valor da causa
, nos termos do artigo 85, §3°, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023